Tribunal: CARF
Processo: 10936.720074/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2012
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPACHANTES ADUANEIROS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONCORRERÃO PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO, BENEFICIARAM-SE DELA OU DE QUE POSSUEM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE A CONSTITUA.
O fato de o despachante aduaneiro estar cadastrado como representante de transportador estrangeiro no Siscomex Trânsito não é condição suficiente para a atribuição de responsabilidade solidária pelas penalidades aplicadas a esse transportador por infrações cometidas no âmbito de suas atividades, tais como a introdução irregular de mercadoria estrangeira em território nacional ou o descumprimento de requisitos da admissão temporária. Não significa, contudo, que em hipótese alguma os despachantes aduaneiros poderão ser alçados à figura de sujeito passivo dessas infrações. A responsabilização destes, todavia, demanda a demonstração de que concorram para a prática da infração ou se beneficiaram dela, ou, ainda, que possuem interesse comum na situação que levou à sua ocorrência.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO DE CINCO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão executória do crédito de natureza tributária só tem início a partir da constituição definitiva do crédito. Esta, por sua vez, só ocorre após findado o processo administrativo fiscal (PAF) iniciado com a impugnação tempestiva do sujeito passivo. Nesse interregno não corre o prazo decadencial, já que a constituição do crédito se deu com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo prescricional para exercício da pretensão executória, pois não há constituição definitiva do crédito até o término do PAF. Ademais, o entendimento comezinho é de que nos casos em que há a suspensão da exigibilidade do crédito ocorre também a suspensão do prazo prescricional; como é sabido, as reclamações e os recurso no âmbito do PAF estão entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à prescrição e à legitimidade das partes podem ser conhecidas em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação apresentada em primeira instância, por se tratar de matérias de ordem pública, cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos dos arts. 485, § 3o, e 487 do Código do Processo Civil.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
A pessoa apontada no lançamento tributário como responsável solidário não possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiras pessoas, a não ser quando autorizada por estas ou pelo ordenamento jurídico. As razões de recurso apresentadas pelo responsável solidário produzirão efeitos em relação aos demais apenas quando atacarem a exigência do crédito tributário em si.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.720074/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.352 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EM
RECUPERACAO LTDA (MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA,
ROSANE MARIA DUTRA E SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO
PRADO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2012
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DESPACHANTES
ADUANEIROS.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DE QUE CONCORRERÃO PARA A PRÁTICA DA
INFRAÇÃO, BENEFICIARAM-SE DELA OU DE QUE POSSUEM
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE A CONSTITUA.
O fato de o despachante aduaneiro estar cadastrado como representante de
transportador estrangeiro no Siscomex Trânsito não é condição suficiente para
a atribuição de responsabilidade solidária pelas penalidades aplicadas a esse
transportador por infrações cometidas no âmbito de suas atividades, tais como
a introdução irregular de mercadoria estrangeira em território nacional ou o
descumprimento de requisitos da admissão temporária. Não significa, contudo,
que em hipótese alguma os despachantes aduaneiros poderão ser alçados à
figura de sujeito passivo dessas infrações. A responsabilização destes, todavia,
demanda a demonstração de que concorram para a prática da infração ou se
beneficiaram dela, ou, ainda, que possuem interesse comum na situação que
levou à sua ocorrência.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO DE CINCO
A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão executória do
crédito de natureza tributária só tem início a partir da constituição definitiva do
crédito. Esta, por sua vez, só ocorre após findado o processo administrativo
fiscal (PAF) iniciado com a impugnação tempestiva do sujeito passivo. Nesse
interregno não corre o prazo decadencial, já que a constituição do crédito se
deu com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo
prescricional para exercício da pretensão executória, pois não há constituição
definitiva do crédito até o término do PAF. Ademais, o entendimento
comezinho é de que nos casos em que há a suspensão da exigibilidade do
crédito ocorre também a suspensão do prazo prescricional; como é sabido, as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.720074/2013-91
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

reclamações e os recurso no âmbito do PAF estão entre as hipóteses de
suspensão da exigibilidade (art. 151, III, CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à prescrição e à legitimidade das partes podem
ser conhecidas em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na
impugnação apresentada em primeira instância, por se tratar de matérias de
ordem pública, cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de
ofício, nos termos dos arts. 485, § 3o, e 487 do Código do Processo Civil.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE TERCEIROS. AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
A pessoa apontada no lançamento tributário como responsável solidário não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária solidária
atribuída pelo Fisco a terceiras pessoas, a não ser quando autorizada por estas
ou pelo ordenamento jurídico. As razões de recurso apresentadas pelo
responsável solidário produzirão efeitos em relação aos demais apenas quando
atacarem a exigência do crédito tributário em si.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo das razões de recurso relativas à ausência de
responsabilidade de terceiros, e, na parte conhecida, 1) por acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva dos Recorrentes, para fins de afastar a responsabilidade destes pelas infrações objeto do
auto de infração no 0910651/00002/13, 2) por rejeitar a preliminar de prescrição (tanto executória
quanto intercorrente) e 3) por negar provimento às questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0910651/00002/13 (03/14) para aplicação das multas
previstas no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (MULTA POR INTRODUÇÃO IRREGULAR
DE MERCADORIA ESTRANGEIRA NO PAÍS) e no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003
(MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA) à
transportadora estrangeira V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
e, solidariamente, aos seguintes sujeitos passivos, conforme informações às fls. 03/05 dos autos:
Demais Autuados
CNPJ/CPF
ALEXANDRE PIRES DE MELLO
PY 5.807.101
TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA
Transportador Estrangeiro
VALDECIR BLUM
779.527.909-00
FERNANDO STRIESKI
553.704.119-72
MARCIA MARA DOS SANTOS
026.632.739-70
CLAUDIA YURIKO SAKAI
015.705.169-28
SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO PRADO
524.447.329-87
MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA
703.750.119-00
H. W. TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA
Transportador Estrangeiro
JOANIDES FERNANDES DE OLIVEIRA
459.526.809-25
ASSUNCAO VILLASANTI
483.868.809-10
ROSANA MARIA DEBONA
392.313.720-68
JULIANO FRANCA CORREA
590.261.629-87
ROBERTO OSTROVSKI
223.576.539-49
WILSON FERREIRA LIMA
086.231.818-16
ROSANE MARIA DUTRA
796.710.129-49
De acordo com o referido auto, pneus de procedência estrangeira que adentraram
território nacional instalados em veículo estrangeiro que efetuava transporte internacional de
carga acobertado por Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito
Aduaneiro (MIC/DTA) e, portanto, em admissão temporária automática, foram introduzidos
(deixados) no país irregularmente. Os seguintes trechos da autuação explicam em detalhes essa
ocorrência (fls. 07/08):
MULTA POR INTRODUÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIA ESTRANGEIRA
NO PAÍS
Trata-se de multa por introdução irregular de pneus procedentes do Paraguai, por
meio de descumprimento de Regime Especial de Admissão Temporária. Os pneus
foram utilizados pelo caminhão placas AUE825/OAE277, que efetuava transporte
internacional de carga acobertado por Manifesto Internacional de Carga
Rodoviária/Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA) No PY578645519, emitido
pela empresa transportadora autuada.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

O veículo adentrou no país através do Porto Internacional Sete Quedas em
Guaíra/PR, em 26 de abril de 2012, utilizando 10 (dez) pneus novos procedentes do
Paraguai. Os pneus foram identificados por servidor da Receita Federal, que lavrou o
Termo para Controle de Admissão Temporária Automática de Veículos e Suas Partes
No 167, de 27/04/2012. O veículo era conduzido por ALEXANDRE PIRES DE
MELLO, estrangeiro, sem CPF, documento de identidade no 5.807.101PY.
Conforme Art. 5o, inciso I, e §1o da Instrução Normativa SRF no 285/2003, os veículos
utilizados no transporte internacional de carga, assim como suas partes, estão
submetidos automaticamente ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária. Os Termos são utilizados para controle de entrada e saída dos pneus
novos, e devem ser apresentados à Aduana na saída do veículo do país, para
conferência e assinatura de servidor da Receita Federal em campo específico. No
caso em questão, não houve a devida saída dos dez pneus, que foram introduzidos
irregularmente no país. A infração foi constatada em 21 de maio de 2012, quando o
veículo adentrou novamente no país através do Porto Sete Quedas, e não apresentou a
saída dos pneus no Termo.
Pela infração descrita, autua-se o transportador internacional V PILATI
EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, que responde pela
infração nos termos do Art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado
pelo Art. 674, inciso I, do Decreto no 6.759/2009. O condutor do veículo já
identificado, o proprietário do cavalo mecânico (TRANSLI S.A., empresa de
transporte paraguaia, licença complementar no 1838/04) e o proprietário da
carreta semi-reboque (H. W. TRANSPORTADORA S.A., empresa paraguaia,
licença complementar no 1913/05) são corresponsáveis pela infração (Art. 95,
incisos I e II, do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo Art. 674, incisos I e II,
do Decreto no 6.759/2009).
Nos termos do Art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, regulamentado pelo Art. 704 do
Decreto no 6.759/2009, aplica-se a multa igual ao valor comercial da mercadoria
aos que entregarem a consumo, ou consumirem mercadoria de procedência
estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada irregular ou
fraudulentamente.
Valor da multa: R$ 700,00 (setecentos reais) por pneu.
.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
Pelos fatos descritos anteriormente, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária (Art.
72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo Art. 709 do Decreto no
6.759/2009).
Fato Gerador

Valor
27/04/2012

700,00
27/04/2012

7.000,00
(grifo nosso)
Demonstrando seu inconformismo com a exigência acima descrita, apresentaram
impugnação apenas a transportadora brasileira V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA e transportadora estrangeira TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA, que
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

aliás apresentou duas peças defensórias; uma delas por meio do representante VALDECIR
BLUM e outra por meio do representante FERNANDO STRIESK. Pela ótima sistematização,
reproduzo a seguir trecho do relatório da decisão do colegiado a quo que destaca as alegações
contidas nessas impugnações (fls. 164/167):
Impugnações apresentadas:
V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA (fls. 71/80);
TRANSLI-S.A (fls.134/142 e 143/158); A empresa H. W. TRANSPORTADORA S.A e
o condutor do veículo Alexandre Pires de Melo não impugnaram o Auto de Infração.
A empresa V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA impugnou
o lançamento da seguinte forma:

Após breve descrição acerca das suas atividades e das ações de fiscalização, que
não tem qualquer responsabilidade e conhecimento sobre o Auto de Infração, que
foi assinado pelo motorista do veículo, conforme descrito nos autos.

Que a empresa foi notificada deste auto lavrado devido a ato praticado por terceiro
no Porto de Sete Quedas, em Guairá/PR, com lavratura de Termo de Admissão
Temporária Automática de Veículos e Suas Partes sob no 187/2012, assinado
apenas pelo condutor do veículo Alexandre Pires de Mello – Id 5.807.101PY.

Que a impugnante foi eleita como sujeito passivo, sendo que a responsabilidade
por infrações é objetiva e recai sobre o contribuinte indicado pela lei, nos termos
do art.265 do Código Civil.

Que não há responsabilidade do transportador quanto ao veículo fretado, mas sim
do transporte do produto objeto de Importação, não havendo amparo legal para
impor responsabilidade por atos de terceiro à impugnante.

Que foi proposto Mandado de Segurança no 000616-85.2011.404.7017 (fls.95/105)
quanto à sua responsabilidade sobre a entrada destes pneus, no qual teve sua
liminar procedente e com parecer favorável do Ministério Público, anulando o ato
administrativo que vinculava a responsabilidade da impugnante.

Que a solidariedade não se presume, mas resulta de lei, nos termos do art.265 do
Código Civil, sendo que já houve apreciação pelo judiciário da ilegalidade do ato
praticado pela administração pública.

Que no próprio corpo do auto de infração informa a empresa TRANSLI S/A.,
representada no Brasil pelo Sr. Fernando Strieski e já qualificado no presente auto
como proprietário do veículo trator placa QUE-825, e a empresa HW
TRANSPORTADORA S/A, REPRESENTADA NO Brasil pelo Sr. Joanides
Fernandes de Oliveira, como proprietária da carreta placa OAE-277, devendo tais
empresas constarem no pólo passivo deste auto de infração.

O presente auto de infração e de inteira responsabilidade do proprietário do
veículo, que mesmo sendo empresa paraguaia possui representante legal no Brasil.
E cita o Decreto no 1.866/1996, que trata do contrato de frete e sua
responsabilidade, a qual está demonstrada no Conhecimento Rodoviário de
Transporte Internacional, cláusula 3, sendo a única responsabilidade da
impugnante é de efetuar o transporte de acordo com o contrato firmado.

Que não há amparo legal para a solidariedade imputada nos termos dos artigos 121
e 124 do CTN. Quem se reveste na condição de contribuinte é o condutor do
veículo ou as empresas transportadoras proprietárias dos veículos.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91


Ante o exposto, requer o julgamento pela improcedência do Auto de Infração.
Os sócios da empresa TRANSLI-S.A apresentaram duas impugnações cujos
argumentos podem ser assim resumidos:

Após breve descrição acerca das suas atividades e das ações de fiscalização, que
foi autuada de forma precipitada e não tem qualquer responsabilidade e
conhecimento sobre o Auto de Infração, cuja responsabilidade direta é da empresa
V.PILATI EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, nos termos do
artigo 95, I do Decreto-Lei no 37/66 e art.674, I do Decreto no 6.759/2009.

Que o único liame é o equipamento cavalo mecânico, veículo de terceiro que
apenas está agregado à frota da empresa, sendo que o termo agregado refere-se a
veiculo simplesmente permissionado pela empresa.

Que em matéria de penalidade, a responsabilidade subsidiária do caput do art.134
do CTN só se aplica àquelas de caráter moratório, sendo vedado à Administração
Pública autuar terceiro por infrações cometidas pelo contribuinte ou responsável
principal, exceto nas situações em que aquele agiu com dolo especifico na
produção do ato infracional, que não é o caso, pois a TRANSLI S.A, não foi
participe e nem co-autor do evento.

Que a origem da infração está especificamente na concessão de Regime Especial
Aduaneiro; e em matéria de infração relativa ao regime, vemos a figura do
responsável como o tomador de serviços, o qual se personifica como a pessoa ou
empresa que requer a concessão do regime aduaneiro especial, e quem contrata
profissional e/ou outra pessoa jurídica para realizar atividades necessárias.

Que a suspensão do total do pagamento de tributos foi regulada nos termos do
art.7o da IN no 285/2003, mediante Termo de Responsabilidade, que por si só
exclui o entendimento de que a TRANSLI S.A faz parte dos interessados ou
beneficiários do regime.

Que a responsabilidade descrita no §3o do art.39 do Decreto-Lei no 37/66 é
taxativa quanto à sua extensão, ao citar que “mediante termo de responsabilidade
firmado pelo representante do transportador, no País, quanto aos tributos, multas e
demais obrigações que venham a ser apuradas", restando claro que a empresa
TRANSLI S.A não pode ser alcançada pelo art.95, I da mesma norma.

Que a empresa V.PILATI EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
ocupa a figura do pólo passivo responsável pela infração e a linguagem jurídica
criada pelo fato ocorrido se coaduna com os artigos 44 e 105 do Decreto no
6.759/2009, porque é dela o Manifesto de Carga (MIC/DTA) que acoberta o
veículo no percurso interno, logo é responsável pelo imposto.

O Decreto no 6.759/2009 também trata da “Responsabilidade pelo Extravio, Avaria
ou Acréscimo”, conforme prevê o art.661.

Que a impugnante não faz parte do rol de figura da co-responsabilidade pela
infração impugnada, posto que não é interessada nem beneficiária do regime
aduaneiro em questão.

Que o veículo objeto da infração faz parte do rol de frota agregada da empresa
TRANSLI, ou seja, é veículo de particular agregado ao acervo da frota de terceiro
permissionado pela empresa, onde a faculdade de carregar a quem bem entneder e
quiser é do proprietário, o Sr. Marcelo Almeida de Souza.

Enfatiza que a impugnante tem um veículo cavalo mecânico que está apenas
agregada a sua frota como veículo permissionado, o qual foi contratado pela
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

empresa V.PILATI para a realização de frete em regime especial de Admissão
Temporária, onde a doutrina já pacificou o entendimento que o Responsável em
Regime Especial Aduaneiro é aquele a quem lhe é concedido à concessão, e nesta
realidade, encontram-se ligado por razões de fato e/ou de direito, o Proprietário do
Veículo, o motorista do veículo, a Empresa Requerente da Concessão do Regime
Especial.

Que duas poderão ser as pessoas das quais o Fisco deverá exigir o pagamento do
crédito: o contribuinte, como devedor principal, e o responsável tributário previsto
no Termo de Responsabilidade citado, que concorreram para a prática ou dela se
beneficiaram.

Que a impugnante não fez requerimento de Concessão do Regime e nem assinou o
Termo de Responsabilidade. Que não teve nenhum proveito na operação, pois
somente parte do conjunto que realizou o transporte da referida concessão está
agregada à frota de terceiro permissionado da empresa TRANSLI SA.

Pelo exposto, requer seja retirada do rol de responsabilidade do lançamento da
Infração.
Os demais sujeitos passivos autuados não apresentaram impugnação.
Ao apreciar as peças defensórias (acórdão no 11-068.398, às fls. 163/170), a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, por
unanimidade de votos, julgou-as IMPROCEDENTES e, por conseguinte, manteve o crédito
tributário lançado. No voto condutor do acórdão, o colegiado a quo:
1) Enfatiza que “o recurso administrativo tempestivo apresentado por um dos
autuados aproveita aos demais quanto à exigência do crédito tributário, e
quando a impugnação versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, suspende o crédito tributário apenas para o
impugnante”;
2) Observa que a decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança no
000616-85.2011.404.7017 (fls. 95/105) restringe-se apenas à situação
ocorrida em 13/05/2011, conforme disposto na sentença, não aplicando-se
a outros casos, inclusive ao tratado nesses autos;
3) Destaca que “a questão central posta pelas impugnantes quanto ao
presente processo refere-se à legitimidade passiva das autuadas, não
tendo sido apresentados argumento que enfrentem a exigência da multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela introdução irregular
de pneus procedentes do Paraguai;
4) Julga ser improcedente a alegação de ilegitimidade passiva das
impugnantes. De acordo com o voto condutor do acórdão, “a V PILATI
EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA por ser a emissora
do Manifesto Internacional de carga e responsável quanto aos tributos,
multas e demais obrigações relativas ao caminhão utilizado para o
transporte das mercadorias”;
Acrescenta que “embora o transportador não seja proprietário da carreta
semi-reboque e do cavalo mecânico, ao contratar terceiro para realizar
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

serviço que é de sua atividade fim, se responsabiliza diretamente por ele,
vez que o contratado torna-se seu preposto para cumprimento do
transporte”;
E por fim, consigna que “em relação aos demais imputados, quais sejam o
condutor do veículo, o proprietário do cavalo mecânico e o proprietário
da carreta semi-reboque, a responsabilidade pelo crédito, além de
albergada pela situação prevista no art.95, I do Decreto-Lei no 37/66, é
claramente atribuída pelo inciso II da mesma norma, em caráter
suplementar, conforme determina o art.128 do Código Tributário
Nacional, motivo pelo qual julgo procedente a autuação fiscal”.
Diante de tal decisão, foram apresentados três recursos voluntários por três
sujeitos passivos que não haviam apresentado impugnação. Em tais peças recursais constam os
seguintes argumentos:
1) Rosane Maria Dutra (fls. 239), apontada no auto de infração como
representante de H. W. TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA
(fls. 05):
 Informa que tomou ciência do processo em 05/04/2013 e que depois
disso não teve mais contato com os envolvidos na infração;
 Destaca que sua procuração (para representar H.W. Transportadora
Sociedad Anonima) venceu ainda em 04/12/2015 e não foi renovada;
 Assevera que o verdadeiro interessado seria o Sr. Joanides Fernandes
de Oliveira (representante no país de H.W. Transportadora Sociedad
Anonima) e complementa que não pode ser considera interessado
neste processo e que deveria ter ocorrido a apuração dos verdadeiros
interessados.
2) Suzane Rosangela Busatta do Prado (fls. 262/273), apontada no auto de
infração como representante de TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA (fls.
04):
 Afirma que os “veículos placas AUE-825 pertence a frota da empresa
TRANSLI S/A e a carreta OAE-277 pertence a empresa H.W.
TRANSPORTADORA S.A também em questão na peça vestibular,
faziam parte como veículos agregados da empresa, e que em suas
defesas não reconhecem como veículos de propriedade das
recorrentes” (fls. 264);
 Na esteira desse argumento, assevera que “os referidos veículos são,
portanto, de propriedade de outras transportadoras, assim como os
condutores, que são contratados das mesmas, não tendo
absolutamente nada a ver com a recorrente REPRESENTANTE
(despachante aduaneira) da TRANSLI S/A na época dos fatos” (fls.
265);
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

 Destaca que “só representava a empresa na época perante a Receita
Federal para atos administrativos e não para se responsabilizar por
terceiros, inclusive somente para receber documentos ou assinar
documentos do representado” (fls. 266);
 Pugna que as transportadoras que contratam esses veículos não são
responsáveis pelos ilícitos cometidos por seus motoristas e
proprietários;
 Assevera que os representantes só estão respondendo no processo
porque o motorista não possui CPF e que em nenhum momento os
fiscais procuraram verificar quem eram os proprietários dos veículos;
 Diz que “em razão disso, esta condição causa extremo abalo a moral
das empresas TRANLI S.A. e TRANSPILATI EMPRESA DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, que passa a estar vinculada
no órgão da receita federal como infratora por contrabando de pneus,
o que motiva desde já o ingresso com medida judicial anulatória de
ato administrativo” (fls. 266);
 Defende que todas as pessoas, que não os proprietários dos veículos,
são partes ilegítimas da autuação (despachantes, Transli S/A e V
PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LIDA);
 Defende a ilegitimidade passiva de todos os despachantes (Márcia
Mara dos Santos, Claudia Yukiro Sakai, Suzane Rosangela Busatta do
Prado, Marcos André Marques da Silva, João Carlos Chaise de
Camargo, Mario Alberto Chaise de Camargo e Jose Elias Grechi);
 Argumenta que “o suposto ato infracional foi cometido em data de
12/03/2012, sendo que sequer encerrou-se o procedimento para
apurar o débito”. Acrescenta que “no âmbito da Administração
Pública Federal, por força da alteração inserida pela Lei
11.941/2009, o prazo prescricional de cinco anos para a propositura
da ação de execução da multa administrativa passou a ser
expressamente previsto no art. 1-A da Lei 9.873/99” (fls. 269). Em
suma, defende que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória;
 Invoca disposições da Lei no 11.442/2007 (arts. 8o e 9o) para defender
a tese de que a responsabilidade dos transportadores perduraria
somente durante o serviço de transporte e que quando a infração foi
identificada os veículos já não estariam a serviço das transportadoras
autuadas;
 Defende que “não é encargo da recorrente, verificar se o veículo
possui ou não pneus novos, ou proceder averiguação de regularidade
e legalidade, por exemplo, dos objetos. peças. pneus. motor, caixa de
câmbio que compõe todos os veículos da frota das empresas
contatadas” (fls. 271);
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

 Assegura que “a responsabilidade criminal imputada não pode ser
atribuída ou ultrapassar a pessoa do infrator, no caso, o condutor do
veículo ou seus proprietários. a depender de quem agiu em prol do
crime, e não somente porque não estavam vinculados as empresas
transportadoras, mas também pela atribuição do direito penal ao
princípio da responsabilidade pessoal. onde proibisse o castigo a
alguém por fato cometido por outrem” (fls. 272);
 Por fim, cita que decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de
Justiça (no Recurso Especial n°. 5000830.07.2012.404.7002) teria
desobrigado as empresas (TRANSLI S.A. E V PILATI) de assinar
conjuntamente pela responsabilidade do motorista.
3) Marcos André Marques da Silva (fls. 276/291), apontado no auto de
infração como representante de TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA (fls.
04) e H.W. TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA (Fls. 05):
 Argumenta que foi na qualidade de Despachante Aduaneiro, como
representante dessas transportadoras, que foi incluído no TERMO
PARA CONTROLE DE ADMISSÃO ADMISSÃO TEMPORÁRIA
DE VEÍCULOS E SUAS PARTES N° 167/2012 (fls. 18) e que
referido termo foi assinado apenas pelo condutor, sem sua anuência;
 Pugna que sua inclusão como sujeito passivo das penalidades deu-se
tão somente por constar nos cadastros da Receita Federal como
representante das transportadoras;
 Defende que não pode ser incluído no polo passivo, dado não ser
responsável das transportadoras envolvidas e por não ter promovido a
admissão temporária no país do veículo e suas partes;
 Argumenta que Representante legal e Responsável Legal são duas
figuras distintas. Em síntese, destaca que, de acordo como a legislação
aduaneira, o responsável legal é a pessoa que têm a qualificação
exigida para tanto (dirigente, diretor, sócio-gerente), enquanto que o
representante legal seria a pessoa física credenciada pelo responsável
legal da pessoa jurídica para atuar perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no que se refere aos despachos aduaneiros;
 Observa que o transporte internacional rodoviário entre Brasil,
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguai Peru e Uruguai é regulado pelas
disposições do Acordo Sobre Transporte Internacional Terrestre
(ATIT), o qual foi recepcionado por nosso ordenamento jurídico pelo
Decreto no 99.704/1990. Destaca que, nos termos desse acordo, para
obter uma licença complementar (permissão de um país para que uma
transportadora estrangeira realize o transporte internacional dentro de
seu território), a transportadora estrangeira deve designar um
representante legal perante ao organismo Nacional Competente (no
caso do Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

e que é este representante que possui plenos poderes para representar a
transportadora em todos os atos administrativos e judiciais que deve
intervir no país;
 Seguindo essa linha de argumentação, defende que é esse
representante
legal
quem
deve
responder
administrativa
e
judicialmente pelos atos da transportara estrangeira e não os
despachantes aduaneiros;
 Destaca que a Secretaria da Receita Federal não possui uma legislação
para habilitação de transportadoras e credenciamento de seus
representantes para o transporte em geral, mas possuiu norma
específica no que se refere ao trânsito aduaneiro (IN SRF n°
248/2002), a qual acaba sendo utilizada de modo subsidiário para o
credenciamento de representantes dos transportadores para as demais
atividades do transporte internacional;
 Em seguida, transcreve pontos do Manual de Trânsito Aduaneiro que
abordam os procedimentos para habilitação de representante do
Transportador Estrangeiro de Trânsito Internacional (TETI) no
Siscomex Trânsito e o cadastramento dos demais prepostos deste
transportador nesse sistema. Busca, a partir dessas referência, reforçar
o argumento de que há diferenças entre as figuras do responsável legal
do TETI e dos demais prepostos;
 Na sequência, aborda a figura do despachante aduaneiro e enfatiza que
sua atuação seria de mero representante dos intervenientes nas
atividades aduaneiras. Defende que o despachante não atua em nome
próprio e é credenciado e descredenciado diretamente pelo
responsável legal das pessoas jurídicas para prática atos no Siscomex;
 Ressalta que a autoridade fiscal, confundindo as responsabilidades
legais do Responsável legal com as do Representante Legal, acabou
por atribuir-lhe responsabilidade que cabia aos responsáveis legais dos
transportadores
estrangeiros
TRANSLI
S.A
e
H.W.
TRANSPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA. Destaca que “são
essas empresas transportadoras, as quais pertencem o veículos
responsáveis pelo descumprimento do regime especial de Admissão
Temporária que devem constar como Sujeito Passivo do Atuo [sic] de
Infração” (fls. 289);
 Acrescenta que “são responsáveis em responder pelo ato
administrativo praticado, fato gerador do presente Auto de Infração,
os Responsáveis legais destas empresas perante a Agência Nacional
de Transporte Terrestre - ANTT, e não o ora recorrente cuja
atribuição e responsabilidade se restringe a sua qualidade de
Despachante Aduaneiro, com as atribuições a ele impostas em função
dessa o responsável legal por tais empresas (fls. 289);
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

 Por fim, defende que, como mero preposto, não poderia ter sido
incluído no polo passivo da obrigação, já que, além das
transportadoras envolvidas, outras pessoas só poderiam ser
responsabilizadas pelo ilícitos caso houvesse a comprovação de que
concorreram para sua prática. Diante disso, encerra requerendo sua
exclusão do polo passivo da autuação.
Em relação ao recurso apresentado pela Sra. SUZANE ROSANGELA BUSATTA
DO PRADO, merece destaque o fato de que, logo no preâmbulo de sua peça recursal, a
Recorrente informa que está a advogar em causa própria, porém, como relatado acima, várias das
suas razões de recurso consubstanciam argumentos quanto a uma possível ausência de
responsabilidade também das transportadoras TRANSLI S.A e V PILATI EMPRESA DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e de outras pessoas físicas (duas delas que nem
mesmo fazem parte da autuação).
Recebidos os recursos, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da tempestividade do recursos voluntários interpostos
No que que se refere à tempestividade dos recursos apresentados, nos autos consta
que a Sra. ROSANE MARIA DUTRA tomou ciência da decisão de piso em 21/10/2020 (aviso
de recebimento às fls. 259) e apresentou sua peça recursal em 26/10/2020 (TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 237). Tal recurso é tempestivo, portanto.
Quanto ao Sr. MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA, consta nos autos que
foram emitidas duas intimações da decisão do colegiado a quo (INTIMAÇÃO ECOA 1 -
Litígio/09aRF – no 4922/2020, às fls. 182, e INTIMAÇÃO ECOA 1 - Litígio/09aRF – no
4930/2020, às fls. 202). Em tais intimações não há informação quanto à data de emissão, todavia,
em consulta ao e-processo, constata-se que a juntada de ambas aos autos ocorreu em 07/10/2020.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

Também não há nos autos informação de quando o Recorrente teria tomado ciência dessas
intimações. Não obstante, o Recurso Voluntário foi apresentado em 23/11/2020 (vide anotação e
carimbo apostos às fls. 276). Dada a ausência de data de ciência do acórdão recorrido, em
homenagem ao princípio da boa-fé processual, considero tempestivo o recurso, tendo em vista a
proximidade das datas de juntada das intimações ao processo e de interposição do recurso.
Já para a Sra. SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO PRADO, consta nos
autos que foi emitida a INTIMAÇÃO ECOA 1 - Litígio/09aRF – no 4921/2020 (fls. 180) como
forma de comunicação da decisão de piso. Nesta intimação também não há informação quanto à
data de emissão, entretanto, em consulta ao e-processo, constata-se que sua juntada aos autos
ocorreu também em 07/10/2020. Igualmente, não consta nos autos informação de quando a
Recorrente teria sido cientificada. Não obstante, o Recurso Voluntário foi apresentado em
20/11/2020 (vide anotação e carimbo apostos às fls. 262). Assim, considero este recurso
tempestivo pelas mesmas razões que me levaram a concluir pela tempestividade do recurso do
Sr. MARCOS.
Eis que mostra-se cumprido o requisito da tempestividade. Todavia, na seara dos
pressupostos subjetivos para admissibilidade dos recursos, julgo haver considerações a serem
feitas acerca da existência de fatos impeditivos ao conhecimento de parte das razões de recurso
apresentadas, conforme detalhado a seguir.

2.2. Da ausência de responsabilidade dos demais autuados
Conforme relatado acima, no recurso voluntário apresentado pela Sra. SUZANE,
além dos argumentos relacionados à ausência de sua própria responsabilidade, há também razões
de recurso que suscitam uma possível ausência de responsabilidade também das transportadoras
TRANSLI S.A e V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA e de
outras pessoas físicas (fls. 268), que também seriam despachantes aduaneiros, inclusive, duas
delas que nem mesmo estão entre os autuados (João Carlos Chaise de Camargo e Mario Alberto
Chaise de Camargo).
Entendo que estas razões de recursos não devem ser conhecidas por este
Colegiado, pois, em se tratado da responsabilidade de terceiras pessoas, caberia a elas, diante da
decisão que manteve incólume o auto de infração, apresentarem seus próprios recursos
voluntários (art. 33 do Decreto no 70.235/1972). Ademais, a ora Recorrente padece de
legitimidade ad causam para abordar questões que envolvam a ausência de responsabilidade que
não que a sua própria. Nesse sentido, o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Além disso, conforme indicado no preâmbulo da peça recursal da ora Recorrente,
está ela a advogar em causa própria e nos autos não há nenhuma evidência que tenha recebido
poderes dos demais sujeitos passivos para representá-los, assim falta-lhe também legitimidade ad
processum quanto às razões de recurso que envolvam a responsabilidade dos terceiros indicados
em sua peça recursal.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

Neste termos voto por não conhecer das razões de recurso relativas à ausência de
responsabilidade de terceiros, por ausência de requisito subjetivo ao conhecimento da matéria,
qual seja, a legitimidade da parte.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso.

3. Das preliminares de mérito
3.1. Da ilegitimidade passiva dos recorrentes
3.1.1. Do conhecimento
À exceção dos argumentos contidos no recurso da Sra. SUZANE quanto à
ausência de responsabilidade de terceiros e quanto à prescrição da pretensão executiva do crédito
tributário objeto destes autos, todas as demais alegações contidas nas três peças recursais
apresentadas gravitam em torno da tese de ausência de responsabilidade passiva dos recorrentes.
Ocorre que, conforme foi destacado no relatório acima, em primeira instância de
julgamento administrativo, apenas as transportadoras TRANSLI S.A e V PILATI EMPRESA
DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA apresentaram impugnação. Verificando os pontos
aventados nessas peças defensórias, vemos que a questão da responsabilidade dos outros sujeitos
passivos passou ao largo das razões de recurso dos impugnantes. Na verdade, o que se observa é
que eles pugnaram pela ausência de sua própria responsabilidade, chegando, por vezes, a imputar
a responsabilidade a outros corresponsáveis (vide fls. 80, 141 e 147). Não há, porém, nenhuma
defesa envolvendo os demais coobrigados. Bem verdade é que nem caberia tal postulação por
parte dos impugnantes, dada a ausência de legitimidade ad causam e até mesmo de interesse
processual.
Assim, incumbia aos demais sujeitos passivos o ônus de apresentar suas próprias
impugnações para tratar de uma possível ilegitimidade passiva para responderem pelas infrações,
o que não fora feito. Neste cenário, a considerar as normas contidas nos arts. 14 e 16 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, o litígio em relação a tal matéria não se instaurara,
impossibilitando que, de regra, ela fosse conhecida por este Colegiado.
Todavia, há que se considerar o fato de que a legitimidade das parte é matéria de
ordem pública e, portanto, o seu conhecimento pode se dar em qualquer grau de jurisdição.
Nesse sentido é o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), in
verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

[...]
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Diante disso, entendo ser da incumbência deste Colegiado enfrentar tal questão,
ainda que só aventada em recurso, razão pela qual passo à análise da preliminar de ilegitimidade
dos ora Recorrentes para responderem pelo crédito tributário objeto desses autos.
3.1.2 Do voto
Como pode ser observado no relatório deste acórdão, ponto comum a todas as
peças recursais dos ora Recorrentes são as alegações de ausência de responsabilidade passiva
para responder pela infração. E todos, à sua maneira, acabam por lastrear tal fundamentação no
argumento de serem apenas despachantes aduaneiros, sem nenhum envolvimento com os fatos
que culminaram na infração.
Verificando os autos, noto que, além do fato de tais pessoas figurarem como
representantes no Siscomex Trânsito (fls. 24/25) das transportadoras envolvidas com o serviço
de transporte internacional que motivou a entrada em admissão temporária do veículo portando
pneus novos, os quais, de acordo com a fiscalização, não retornaram ao seu país de origem, não
existe nenhuma evidência a vincular os ora Recorrentes à infração identificada.
Constata-se que na descrição dos fatos contida no auto de infração existem
informações acerca das transportadoras e do motorista que conduzia o veículo quando houve a
admissão temporária, mas não há nada a vincular os ora Recorrentes à infração, algo que seria
necessário, no caso concreto, pois a simples condição de representar as transportadoras como
despachantes aduaneiros é insuficiente para respaldar a atribuição de responsabilidade a eles.
Vejamos:
De acordo com o auto de infração, a atribuição de responsabilidade pelas multas
previstas no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (MULTA POR INTRODUÇÃO IRREGULAR
DE MERCADORIA ESTRANGEIRA NO PAÍS) e no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003
(MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA)
lastreou-se nos seguintes fundamentos:
Pela infração descrita, autua-se o transportador internacional V PILATI EMPRESA DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, que responde pela infração nos termos do
Art. 95, inciso I,do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo Art. 674, inciso I, do
Decreto no 6.759/2009. O condutor do veículo já identificado, o proprietário do cavalo
mecânico (TRANSLI S.A., empresa de transporte paraguaia, licença complementar no
1838/04) e o proprietário da carreta semi-reboque (H. W. TRANSPORTADORA S.A.,
empresa paraguaia, licença complementar no 1913/05) são corresponsáveis pela infração
(Art. 95, incisos I e II,do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo Art. 674, incisos I e
II, do Decreto no 6.759/2009).
Vê-se que a autuação fundamenta a responsabilidade dos transportadores e
motorista nas disposições do art. 95, incisos I e II, do Decreto-Lei no 37/66 (responsabilidade
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

que, ao meu ver, é correta dadas as circunstâncias da infração, mas que não é objeto deste
julgamento, pois as transportadoras e o motorista não apresentaram recurso), no entanto, é silente
quanto ao fundamento para a responsabilidade dos representantes (despachantes).
Poderia se argumentar que a responsabilidade dos despachantes seria a mesma
que dos transportadores estrangeiros (TETI), por serem seus representantes. Ocorre que como
destacado no recurso do Sr. MARCOS, por determinação do Acordo Sobre Transporte
Internacional Terrestre (ATIT), para operarem no país estes transportadores precisam, dentre
outras coisas, designar um representante legal perante ao Organismo Nacional Competente (no
caso do Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT) e será este representante
legal quem irá responder por todos os atos administrativos e judiciais que deve intervir no país.
Eis o diz o Decreto no 99.704/1990, que promulgou o referido acordo:
Artigo 24. -
1. A fim de requerer a licença complementar, a empresa deverá apresentar ao
Organismo Nacional Competente do outro país signatário, em um prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da data de expedição de documento de idoneidade que comprova a licença
originária, juntamente com a solicitação de licença complementar segundo o formulário
do apêndice 2, unicamente os documentos seguintes:
a) Documento de idoneidade bilíngüe que comprova a licença originária; e
b) Prova de designação, no território do país em que se solicita a licença
complementar, de um representante legal com plenos poderes para a empresa em
todos os atos administrativos e judiciais em que esta deva intervir na jurisdição do
país.
(grifo nosso)
Outro ponto destacado pela peça recursal do Sr. Marcos é a existência das figuras
do Responsável Legal e do Representante Legal, que várias vezes são citados na legislação
aduaneira, mas que possuem diferenças quanto à função e responsabilidades. No caso das
pessoas jurídicas nacionais, os responsáveis são as pessoas designadas em seus atos constitutivos
(art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de 2020). Para as transportadoras
estrangeiras é o representante legal perante à ANTT. Já os Representantes, na acepção dessas
normas, são pessoas habilitadas (em geral, pelo responsável legal) para exercerem funções
relacionadas ao comércio exterior. Dentre as disposições normativas que ajudam a entender tal
diferenciação, podemos citar o art. 809 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009) e
o art. 15 da IN RFB no 1984/2020), in verbis:
Art. 809. Poderá representar o importador, o exportador ou outro interessado, no
exercício das atividades referidas no art. 808, bem assim em outras operações de
comércio exterior(Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 5o, capute§1o):
I - o dirigente ou empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado,
munido de mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas
excludentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado,
no caso de operações efetuadas por pessoas jurídicas de direito privado;
II - o funcionário ou servidor, especialmente designado, no caso de operações efetuadas
por órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou municipal,
missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou representação de
órgãos internacionais;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

II-A - o empresário, o sócio da sociedade empresária ou pessoa física nomeada pelo
habilitado, nos casos de importações ao amparo do regime de que trata o art. 102-A (Lei
no11.898, de 2009, art. 7o, § 2o);(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
III-A - o mandatário de pessoa física residente no País, nos casos de remessa postal
internacional, ou bens de viajante; e(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
IV - o despachante aduaneiro, em qualquer caso.
§1o Nos despachos relativos ao regime de trânsito aduaneiro, o transportador ou o
operador de transporte, quando forem beneficiários, equiparam-se a interessado.
(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
....
Art. 15. Representante é a pessoa física que representa o declarante de mercadorias
no exercício das atividades relacionadas no art. 808 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759, de 2009), previamente credenciada por:
I - cadastrador sócio-dirigente;
II - cadastrador delegado; ou
III - declarante de mercadorias pessoa física.
§ 1o Podem ser credenciados como representantes:
I - a pessoa física integrante do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) do
declarante de mercadorias pessoa jurídica de direito privado com qualificação nos
termos dos Anexos V da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 2018;
II - o empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido de
mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excludentes da
responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, no caso de
declarante de mercadorias pessoa jurídica de direito privado;
III - o funcionário ou servidor, especialmente designado, no caso de declarante de
mercadorias que seja órgão da administração pública direta ou autárquica, federal,
estadual ou municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou
representação de órgãos internacionais;
IV - o despachante aduaneiro, em qualquer caso, com registro ativo no Cadastro
Aduaneiro Informatizado de Intervenientes de Comércio Exterior;
V - o próprio interessado, no caso de declarante de mercadorias pessoa física; e VI - o
mandatário de pessoa física residente no País, nos casos de remessa postal internacional,
ou bens de viajante.
(grifo nosso)
Traçada essa diferenciação, e consideradas as informações contidas nos autos, das
pessoas elencadas como representantes do TETI TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA, às fls. 24
dos autos, somente o Sr. FERNANDO STRIESKI seria também o responsável legal deste
transportador à época do fatos. Já dos representantes do TETI H. W. TRANSPORTADORA
SOCIEDAD ANONIMA que constam às fls. 25 dos autos, somente o Sr. JOANIDES
FERNANDES DE OLIVEIRA seria também o responsável legal deste transportador à época do
fatos. Logo, os três recorrentes seriam apenas despachantes aduaneiros credenciados para fins do
exercício de funções relativas ao despacho aduaneiro.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

Nesse caso, entendo que, na ausência de elementos que liguem tais pessoas à
infração cometida, ou melhor, na falta de elementos que demonstrem que elas concorreram para
sua prática ou que dela se beneficiaram, não é possível atribuir-lhes responsabilidade solidária
com fundamento no disposto no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966. Também assim, não
havendo provas de que tenham interesse comum na situação que constitua a infração, incorreto a
atribuição de responsabilidade solidária com fulcro na norma contida no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional.
Tampouco entendo ser possível a atribuição de responsabilidade aos Recorrentes
com fulcro na regra de responsabilidade prevista no art. 95, II, do Decreto-Lei no 37/1966, já que
não são proprietários dos veículos ou seus consignatários.
Apesar das infrações de que trata esses autos estarem sujeitas às regras gerais das
infrações à legislação aduaneira, ou seja, sua ocorrência prescindir da existência de dano ou de
culpa em sentido amplo, para o surgimento da responsabilidade prevista no art. 95, I, do Decreto-
Lei no 37/1966 seria necessário pelo menos o nexo de causalidade entre a conduta (ainda que
omissiva) e a infração ou a demonstração de que o autuado beneficiou-se de sua prática. Já
quanto à responsabilidade prevista no art. 95, II, da mesma lei, basta que a infração tenha sido
cometida no exercício de atividade própria do veículo transportador ou decorra da ação ou
omissão de seus tripulantes para que os proprietários dos veículos sejam responsabilizados.
É preciso, por fim, deixar claro que isso não significa que os despachantes
aduaneiros não possam ser alçados à figura de sujeito passivo em infrações do tipo em nenhuma
hipótese. Todavia, como dito, para sua responsabilização, por não haver norma a determinar a
responsabilidade apenas pela condição de despachante, resta necessário que fique evidenciado
que este concorreu para a prática da infração ou que possuiu interesse na situação que levou à
sua ocorrência, o que não decorre do simples exercício da função de despachante.
Por fim, há que se ressaltar que embora a Sra. Suzane também tenha pugnado pela
ausência de responsabilidade dos demais representantes da transportadora estrangeira TRANSLI
SOCIEDAD ANONIMA, os efeitos dessa decisão restringem-se apenas aos ora Recorrentes,
pois a Sra. Suzane não possui legitimidade ad causam para solicitar direito alheio, valendo aqui
as mesmas considerações realizadas no item 2.2 deste voto.
Posto isso, voto por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr.
MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA e das Sras. SUZANE ROSANGELA BUSATTA
DO PRADO e ROSANE MARIA DUTRA, para afastar a responsabilidade passiva dos ora
Recorrentes pelas infrações objeto do auto de infração no 0910651/00002/13.

3.2. Da prescrição
Em sua peça recursal, a Sra. Suzane alega a prescrição do crédito de que trata
esses autos. A Recorrente argumenta que a infração que culminou na exigência fiscal ocorreu em
12/03/20121 e sequer houve o encerramento do processo administrativo. Acrescenta que, com a
inclusão do art. 1o-A na Lei 9.873/99, por meio da Lei no 11.941/2009, o prazo para a propositura

1 De acordo com auto de infração, o fato gerador ocorreu em 27/04/2012.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

da ação de execução da multa administrativa passou a ser de cinco anos. Eis alguns trechos do
recurso que sintetizam bem o argumento:
Conforme se depreende dos autos em anexo, o suposto ato infracional foi cometido em
data de 12/03/2012, sendo que sequer encerrou-se o procedimento para apurar o débito.
Assim, diante da ausência de norma específica a ditar o prazo prescricional para o
exercício da pretensão de cobrança da multa administrativa, situação que no âmbito da
administração publica federal perdurou até a edição da lei 11.941/2009. determinou o
surgimento de intensa polêmica acerca do prazo prescricional aplicável.
[...]
No âmbito da Administração Pública Federal, por força da alteração inserida pela Lei
11.941/2009, o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de
execução da multa administrativa passou a ser expressamente previsto no art. 1-A da
Lei 9.873/99. de teor seguinte:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de
execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
Embora, assim como no caso da ilegitimidade passiva dos Recorrentes, o
argumento acerca da prescrição somente tenha sido trazido à baila em sede recurso, o que, a
priori, impediria seu conhecimento por preclusão, julgo que tal matéria, por ser também de
ordem pública, podendo, inclusive ser conhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), deva ser objeto de deliberação por este Colegiado, razão
pela qual, passo a expor meu voto sobre o tema.
Pois bem. Entendo que o argumento da Recorrente não procede. Um primeiro
ponto a destacar é que a disposição legal suscitada não é aplicável à espécie em julgamento, na
medida em que as disposições da lei em comento não tratam dos créditos de natureza tributária.
Isso pode ser facilmente extraído da leitura do próprio art. 1o-A da Lei no 9.873/99, que dispõe
expressamente acerca da natureza não tributária do crédito por ele tratado. Além disso, o art. 5o
desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), as multas de que trata este processo administrativo não se enquadram na definição de
tributo. Por outro lado, é cediço que, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, a
referida penalidade é crédito de natureza tributária e, como tal, está submetida, por expressa
opção do Codex Tributário, ao regime legal atinente aos tributos.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) também não faz distinção
entre os créditos referentes às multas aduaneiras e os demais créditos tributários:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único). (grifo nosso)
Ademais, ainda que as disposições do art. 1o-A da Lei 9.873/99 fossem aplicáveis
aos créditos objeto dos autos, não teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, uma vez
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

que tal dispositivo legal condiciona o início do prazo prescricional à constituição definitiva do
crédito (após o término do processo administrativo), o que, in casu, por óbvio, não ocorreu, dado
que foi apresentada impugnação à exigência fiscal e, agora, Recurso Voluntário.
Todavia, cumpre mencionar que, no que se refere aos créditos de natureza
tributária, as regras quanto à prescrição da pretensão executória encontram-se previstas no art.
174 do Código Tributário Nacional e no art. 140 do Decreto-Lei no 37/1966. Como pode ser
observado abaixo, as disposições contidas nestes dispositivos são essencialmente as mesmas do
art. 1o-A da Lei 9.873/99.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
...
Art.140 - Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva, a
cobrança do crédito tributário.
Neste ponto, urge destacar a hipótese de suspenção da exigibilidade do crédito
tributário em virtude das reclamações e dos recursos de que tratam as leis reguladoras do
processo tributário administrativo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Assim, ocorrendo a interposição tempestiva da impugnação sobrevém a suspensão
do crédito tributário até que ocorra decisão definitiva na esfera administrativa (art. 151, III,
CTN). Nesse interregno não corre o prazo decadencial, já que a constituição do crédito se deu
com a ciência do sujeito passivo, outrossim, não corre o prazo prescricional, dada a causa
suspensiva que impede a Fazenda Nacional de exigir o crédito em juízo. Usando o termo
empregado pelo art. 174 do CTN, nesse ínterim não há ainda a constituição definitiva do crédito.
Por fim, há que se destacar que o recurso parece fazer certa confusão ao buscar
relacionar o prazo prescricional de que trata o art. 1o-A da Lei 9.873/99 com o tempo
transcorrido ao longo do processo administrativo. Então, é possível que a Recorrente estivesse a
tratar de prescrição intercorrente e não de prescrição da pretensão executória.
Seja como for, a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/99, também não é aplicável ao caso concreto, pois, como dito, as disposições desta lei não
são aplicáveis aos créditos de natureza tributária. Ademais, a matéria da prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal está pacificada no âmbito deste Conselho por meio da Súmula
CARF no 11, in verbis:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, além, evidentemente, das decisões deste
Conselho.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

4. Do mérito
4.2. Da decisão judicial que desobrigou as transportadoras de assinar termo
de responsabilidade
Ao cabo de sua peça Recursal, a Sra. Suzane faz ainda breves considerações sobre
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria desobrigado as transportadoras TRANSLI
S.A. e V PILATI de assinar termo de responsabilidade. Vejamos:
Frisa-se que tal fato já foi discutido judicialmente inclusive com decisão emanada do
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial n°.
5000830.07.2012.404.7002, donde figurou como parte, as duas empresas TRANSLI
S.A. E V PILATI.
Em tal decisão transitada em julgado desobrigou as empresas de tal obrigação em
assinar conjuntamente pela responsabilidade do motorista.
Ou seja, está descumprindo uma determinação da Justiça para o caso em comento, caso
haja não provimento do recurso.
A julgar pelas próprias razões de recurso apresentadas (pois não foram juntada aos
autos peças do referido processo judicial), a mencionada decisão do Superior Tribunal de Justiça
apenas teria desobrigado as requerentes de assinar Termos para Controle de Admissão
Temporária Automática de Veículos e Suas Partes, algo que não impede a Secretaria de Receita
de Federal de controlar a admissão temporária de veículos e de impor penalidades em caso de
infrações.
Assim, além desse ser mais um argumento que envolve a ausência de
responsabilidade de terceiras pessoas que não os recorrentes, tal decisão não obsta a lavratura do
auto de infração objeto deste processo administrativo.
Diante disso, voto negar provimento ao Recurso neste particular.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

5. Do Trânsito em Julgado do Procedimento Comum n° 5013621-
72.2020.4.04.7002/PR
Após a redação desse voto, a Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou a
juntada2 de 1) sentença proferida no âmbito Procedimento Comum n° 5013621-
72.2020.4.04.7002/PR da 1 Vara Federal de Foz Do Iguaçu/PR (fls. 306/314), de 2) PARECER
DE FORÇA EXECUTÓRIA (fls. 315/320) e de 3) e-mail comunicando o trânsito em julgado da
referida ação judicial.
Tal parecer informa que a empresa paraguaia TRANSLI SOCIEDAD ANONIMA
ajuizou a ação supracitada “requerendo seja declarada a nulidade do auto de infração lavrado
em 28/01/2013, e crédito fiscal apurado referente ao processo no 10936.720074/2013-91,
consistente na aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela
introdução irregular de pneus procedentes do Paraguai, por meio de descumprimento de
Regime Especial de Admissão Temporária, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos
reais)”.
Informa ainda que a ação judicial transitou em julgado em 07/12/2022 e determina
que:
Assim, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014, a PGFN
cientificará a RFB acerca das decisões de interesse da Fazenda Nacional, razão pela
qual deve o presente Parecer com força executória ser remetido ao CARF, onde se
encontra o PAF 10936-720.074/2013-91,, para que a autoridade administrativa
tome as providências para o fim de reconhecer a nulidade do auto de infração e
respectiva multa apurada, relacionado ao Processo Administrativo 10936-
720.074/2013-91, no que toca à responsabilidade imputada à empresa TRANSLI
SOCIEDAD ANONIMA, excluindo-se referida empresa do auto de infração.
Tal determinação decorre da sentença do Excelentíssimo Juiz Federal da 1a Vara
Federal de Foz do Iguaçu, cujo dispositivo (fls. 313) trouxe a seguinte decisão:
Posto isso, julgo procedente o pedido, para o fim de reconhecer a nulidade do auto de
infração e respectiva multa apurada, relacionado ao Processo Administrativo 10936-
720.074/2013-91, no que toca à responsabilidade imputada à empresa TRANSLI
SOCIEDAD ANONIMA, extinguindo o feito, com resolução do mérito, de acordo
com o artigo 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação.
Logo, embora a empresa paraguaia Transli não tenha apresentado recurso
voluntário no âmbito desses autos, deve, também em relação a ela, por força da decisão judicial
em comento, haver a exclusão da responsabilidade pelas infrações de que tratam esses autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, não conhecendo
das razões de recurso relativas à ausência de responsabilidade de terceiros, e, na parte conhecida,
1) por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos ora Recorrentes, para fins de afastar a
responsabilidade destes pelas infrações objeto do auto de infração no 0910651/00002/13, 2) por

2 Vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, de 22/12/2022, às fls. 303 dos autos.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.352 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10936.720074/2013-91

rejeitar a preliminar de prescrição (tanto executória quanto intercorrente) e 3) por negar
provimento às demais questões de mérito. Ademais, a responsabilidade da empresa paraguaia
TRANSLI
SOCIEDAD ANONIMA deve ser excluída, nos termos da sentença proferida na
ação judicial n° 5013621-72.2020.4.04.7002/PR.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 344
DF CARF MF
Original